Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão : 3a tURMA cÍVEl Classe : apc – APELAÇÃO CÍVEL No Processo : 0710749-90.2019.8.07.0004 Apelante : EVERALDO ANDRADE OLIVEIRA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Apelado : Os mesmos Relator : luis gustavo b. de oliveira DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA deixou de recolher o preparo, e sequer teceu qualquer requerimento de gratuidade de justiça. Desta forma, faculto à parte recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No tocante ao apelante EVERALDO ANDRADE OLIVEIRA, conquanto lhe tenha sido deferida a gratuidade de justiça (id. 31725482), houve o recolhimento do preparo (id. 31725623). Convém rememorar que o recolhimento do preparo é ato incompatível com a hipossuficiência alegada. Como consequência, prejudica sua manutenção em sede recursal. Assim, em caso de eventual desprovimento do apelo, mostra-se possível a imposição do pagamento de custas. Face ao exposto, e com fulcro no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para que se manifeste quanto à incompatibilidade lógica entre o recolhimento do preparo e a concessão prévia da gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712